Tribunal: TJDFT
Processo: 0728166-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728166-94.2021.8.07.0001 APELANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, RAPHAEL NUNES DE ARAGAO DESPACHO Há controvérsia recursal quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no § 8o do art. 85 do CPC. Aguarde-se a publicação dos acórdãos nos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076). Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 25 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora